Tribunal: TJES
Processo: 5040802-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Registro de Empresa
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040802-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB RS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 26/2022. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 312/2023. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO CONTRAN. EXTRAPOLAMENTO DA COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que requereu seu credenciamento como Centro de Formação de Condutores, através do processo administrativo 2022-G9MJZ. Diz que apesar da demora na tramitação do processo e do cumprimento de todas as exigências, o requerido editou a Instrução de Serviço 312/2023 e suspendeu o credenciamento em razão da inviabilidade econômica de novos CFC’s no Estado.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e reconheceu a ilegalidade da decisão administrativa que suspendeu a análise do credenciamento da Requerente Centro de Formação de Condutores AB RS Ltda. ME. em razão da exigência de viabilidade econômica da IS 312/2023 e mandou que o DETRAN prosseguisse com a análise do processo administrativo 2022-G9MJZ como entender de direito.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a suspensão dos processos de credenciamento ocorreram de forma legal, em razão da competência residual dos Estados para regulamentar a matéria.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em relação aos argumentos apresentados pela recorrente, estes não merecem prosperar. A sentença está correta quanto ao extrapolamento da competência do DETRAN/ES para como credenciamento dos Centros de Formação de Condutores, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução nº do CONTRAN. Ainda, nesse sentido tem-se posicionado o Egrégio Tribunal Capixaba:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN. ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO N° 789/2020. PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 15/2024. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 156, do CTB, que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. No mesmo giro, a Resolução no 789/2020 do CONTRAN, em seu art. 40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3. No caso dos autos, a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas.
4. Assim, tenho que o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, afinal, “remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.” (TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19/07/2021).
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento5006585-47.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data da Publicação: 17/Jul/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO.

1. É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012.

3. Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001489-85.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data da Publicação: 11/05/2023)

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)